Tribunal: TJDFT
Processo: 0713001-13.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713001-13.2022.8.07.0020 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDOS: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, FRANK DYEGO MELCHIOR, ASCLENEIDE ALVES MELCHIOR DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. CONTRATO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CORRETORAS DE CÂMBIO. JUROS MORATÓRIOS. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. 1. Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva com fundamento na teoria da asserção. É notória a pertinência subjetiva se a parte alega o descumprimento do contrato de encomenda de moeda estrangeira e a responsabilidade das rés-fornecedoras é solidária. 2. A Resolução n. 3.954/2011 do Bacen foi editada para consolidar as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no País e estabeleceu a responsabilidade da empresa contratante pelos serviços prestados pelo correspondente, consoante o art. 2o do ato normativo. 3. Com fundamento na jurisprudência e no parágrafo único do art. 7o do CDC, nas relações de consumo, todos que integram a cadeia de fornecedores de um produto ou serviço respondem solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor. Logo, há responsabilidade solidária entre agências de viagem responsáveis pelo descumprimento do contrato de compra e venda de moeda estrangeira e as corretoras de câmbio. 4. A responsabilidade solidária da corretora de câmbio se restringe à compra efetuada por meio da empresa que atuou como sua correspondente e com a qual possuía vínculo contratual em vigor na data em que foi realizada a operação. 5. As informações prestadas pelo Banco Central do Brasil demonstram que o vínculo entre a B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda e a J &amp; B Viagens e Turismo Ltda vigorou de 30.09.2011 a 22.01.2020, período que compreende a operação realizada pelo autor-apelado, que adquiriu moeda estrangeira em 09.12.2019. 6. Ausente estipulação convencional a respeito dos consectários da mora, aplica-se a taxa SELIC como índice de juros moratórios a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária a partir da sua incidência. 7. Apelação conhecida e provida em parte. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, alegando, em suma, que não pode ser responsabilizada pelo inadimplemento do negócio jurídico nulo praticado por terceiros. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, aponta violação ao artigo 5o, inciso XXXII, da CF, afirmando inobservância à proteção consumerista. Pede a concessão de efeito suspensivo aos recursos. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Rafael Ciarlini Ferreira, OAB/DF 46.023, Eric Avelar Gonçalves, OAB/DF 38.036 e Vinicius Cardoso dos Santos, OAB/DF 44.398. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao requisito geral do preparo, o especial se encontra regular. Em relação ao extraordinário, todavia, não o atende. A recorrente, intimada a suprir a exigência, deixou transcorrer, in albis, o prazo concedido, conforme certidão de id 60016565. O extraordinário encontra-se, portanto, deserto. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial. O especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, pois, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação dos argumentos da recorrente demandaria nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Acresça-se quanto ao recurso extraordinário, que além da aludida deserção, este não superaria a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, quanto à apontada afronta ao artigo 5o, inciso XXXII, da Carta Magna. Embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o ARE 1.411.060 AgR-ED , relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 12/9/2023. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos constitucionais são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica dos Tribunais Superiores, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos. Determino, por fim, que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas em nome dos advogados Rafael Ciarlini Ferreira, OAB/DF 46.023, Eric Avelar Gonçalves, OAB/DF 38.036 e Vinicius Cardoso dos Santos, OAB/DF 44.398. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012